Tribunal: TJSP
Processo: 2282387-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Efeito suspensivo - Impossibilidade - Não preenchimento dos requisitos elencados pelo art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil – Hipótese em que o credor mantém intactos seus direitos creditórios em face dos coobrigados, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005 - Entendimento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – RECURSO NÃO PROVIDO.